Tribunal: TJSP
Processo: 1024048-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro empresarial. Ação de indenização.
Aparelho celular. Definições de furto simples e de furto qualificado. Ocorrência de furto qualificado pela destreza. Precedentes.
Dever de informação e boa-fé objetiva violados. Abusividade da cláusula que faz distinção entre furto simples e qualificado. Reconhecimento. Indenização devida nos termos da apólice.
Danos morais. Inocorrência.

Ementa:
Seguro empresarial. Ação de indenização.
Aparelho celular. Definições de furto simples e de furto qualificado. Ocorrência de furto qualificado pela destreza. Precedentes.
Dever de informação e boa-fé objetiva violados. Abusividade da cláusula que faz distinção entre furto simples e qualificado. Reconhecimento. Indenização devida nos termos da apólice.
Danos morais. Inocorrência. Inadimplemento contratual não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou desconforto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024048-52.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HELENITA
RODRIGUES FERNANDEZ, é apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
2
Voto no 37.227
APELAÇÃO No
1024048-52.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE.: HELENITA RODRIGUES FERNANDEZ
APDA.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
JUIZ(A): MAURO CIVOLANI FORLIN
Seguro empresarial. Ação de indenização.
Aparelho celular. Definições de furto simples e de furto
qualificado. Ocorrência de furto qualificado pela destreza.
Precedentes. Dever de informação e boa-fé objetiva violados.
Abusividade da cláusula que faz distinção entre furto
simples e qualificado. Reconhecimento. Indenização devida
nos termos da apólice.
Danos morais. Inocorrência. Inadimplemento contratual
não justifica a concessão de indenização por dano moral,
porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou
desconforto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização,
fundada em contrato de seguro empresarial (aparelho celular furtado),
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a requerente
(fls. 147/161), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese,
que, houve ofensa ao princípio da razoabilidade, pois a cláusula contratual
que prevê a exclusão da cobertura para furto simples é abusiva. Discorre
sobre a vulnerabilidade do consumidor no que tange as diferenças técnicas
das qualificações jurídicas entre o furto simples e o qualificado; e a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
3
de consumo entre as partes. Assevera que os danos morais por desvio
produtivo foram comprovados no feito.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, em 16 de
agosto de 2018, adquiriu um celular Moto G6, 64 GB, preto, pelo valor de
R$ 1.098,67, oportunidade em que contratou o seguro com cobertura para
roubo, furto e quebra acidental.
Relata que, em 11 de fevereiro de
2019, o bem foi furtado, conforme faz prova o boletim de ocorrência
colacionado aos autos, no entanto, a requerida se negou a pagar a
indenização, sob fundamento de que a apólice prevê apenas ressarcimento
nos casos de furto qualificado e não por furto simples.
Pois bem.
Revendo
posicionamento
anteriormente adotado por este relator, curvo-me ao mais recente
entendimento desta Corte, de que o cenário retrata a ocorrência de furto
qualificado pela destreza, previsto no artigo 155, § 4o, do Código Penal, já
que o autor do crime, de forma hábil, conseguiu subtrair o aparelho
telefônico que estava na posse da demandante, sem despertar a sua
atenção.
Vislumbra-se,
pelo
boletim
de
ocorrência juntado às fls. 28, que a requerente estava no shopping center,
visitando lojas, momento em que percebeu que havia sido furtada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
4
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição
contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro. Aparelho
celular sinistrado (subtraído). Negativa de cobertura sob o argumento de
abrangência apenas a furto qualificado e não furto simples. Ocorrência de furto
qualificado pela destreza. Precedentes. Indenização devida nos termos da apólice.
Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca. Parcial procedência da
ação.
Sentença
parcialmente
reformada”
(Apelação
no
1014370-
94.2019.8.26.0003, 33a Câmara de Direito Privado, relator Des. Mario A.
Silveira, j. 05/06/2020).
Se não bastasse isso, para além da
discussão de se tratar de furto qualificado ou furto simples, é preciso
considerar que as cláusulas contratuais de seguro que prevejam distinção
entre 'furto simples', 'furto qualificado' e 'roubo' são abusivas, tendo em
vista que o consumidor leigo não está obrigado a compreender as
diferenças entre conceitos jurídicos que envolvam tipos penais diversos.
Registre-se, ainda, que se deve levar
em consideração o caráter do ajuste, ou seja, de que se trata de contrato de
adesão, e, assim, quaisquer exceções de cobertura deveriam ter sido
informadas de maneira clara e inequívoca à autora contratante, de modo a
se observar o dever de informação e o princípio da boa-fé que regem as
relações consumeristas, conforme também dispõe o Código Civil1.
Confira-se:
“CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO.
1 art. 765: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele
concernentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
5
IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA
VIOLADOS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE FAZ DISTINÇÃO ENTRE
FURTO
SIMPLES
E
FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO.
SINISTRO
QUE
ESTÁ,
PORTANTO,
COBERTO
PELA
APÓLICE
CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para além da discussão se se trata
de furto ou furto simples, é preciso considerar que as cláusulas contratuais de
seguro que prevejam distinção entre 'furto simples', 'furto qualificado' e 'roubo'
são abusivas, tendo em vista que o consumidor leigo não está obrigado a
compreender as diferenças entre conceitos jurídicos que envolvam tipos penais
diversos. 2. Recurso improvido” (Apelação no 1003743-79.2019.8.26.0084,
35a Câmara de Direito Privado, relator Des. Artur Marques, j. 03/08/2020).
“SEGURO
DE
DANO

AÇÃO
DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Seguro de proteção de
aparelho celular
Furto simples em ônibus
Cláusulas contratuais que
estabelecem distinção entre o furto simples, qualificado e roubo Abusividade
Indenização devida Danos morais não caracterizados - Ação improcedente
Recurso parcialmente provido” (Apelação no 1026112-74.2019.8.26.0405,
35a Câmara de Direito Privado, relator Des. Melo Bueno, j. 26/06/2020).
“SEGURO DE APARELHO CELULAR
FURTO Negativa de indenização fundada na alegação de ausência de cobertura
para furto simples Não cabimento Boa-fé do segurado demonstrada. Danos
Morais Não Cabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
1021139-84.2019.8.26.0564, 26a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Antonio Nascimento, j. 24/06/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Contrato de seguro. Furto de celular. Sentença de
improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. A cobertura para roubo ou
furto qualificado rompe o equilíbrio contratual, violando o disposto no artigo 51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
6
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer obrigação que
excluiu o furto simples e colocou o consumidor em desvantagem exagerada.
Impossibilidade de exigir de pessoa leiga o conhecimento jurídico acerca da
diferença entre as modalidades de furto simples e furto qualificado, ainda que o
contrato possua alguma explicação leviana sobre o tema, como ocorre na situação
em exame. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de
consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se
criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições
vividas no dia-a-dia. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1001764-14.2019.8.26.0624, 25a Câmara de Direito Privado,
relator Des. Carmen Lucia da Silva, j. 12/05/2020).
“RECURSO
APELAÇÃO
-
SEGURO
FURTO DE APARELHO CELULAR RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO POR
CONTRATO DE SEGURO. Furto de aparelho celular. Pleito de indenização
ajuizado pelo segurado. Pedido de ressarcimento a seguradora, negado sob a
alegação de ausência de previsão securitária. Impossibilidade. Contrato de adesão.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não é exigível do consumidor o
conhecimento da diferença entre as modalidades de furto, roubo etc. Cláusula que
deve ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor. Alegação de que o
celular foi subtraído. Seguro devido. Ilegitimidade da loja requerida que atuou
como intermediadora. Seguro negado pela seguradora requerida. Obrigação desta
última. Dano moral. Inocorrência. Ausente prova nesse sentido. Indenização
indevida. Procedência total. Sentença parcialmente reformada. Recurso de
apelação da requerente em parte provido para julgar parcialmente procedente a
ação e condenar a requerida no pagamento do capital segurado, na forma aqui
preconizada, melhor dispostas as verba sucumbenciais, descabida a majoração
prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que ao recurso
de apelação foi dado parcial provimento” (Apelação no
1062110-62.2017.8.26.0506, 25a Câmara de Direito Privado, relator Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
7
Marcondes D'Angelo, j. 26/03/2019).
No entanto, no que tange aos danos
morais, melhor sorte não socorre à recorrente.
O inadimplemento contratual não
justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas
a existência de algum dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar
verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da requerente.
Tanto
a
doutrina
como
a
jurisprudência sinalizam para o fato de que os prejuízos extrapatrimoniais
suportados por alguém não se confundem com os meros transtornos ou
aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia, sob pena de colocar-se em
descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano moral.
Cabe ao juiz, analisando o caso
concreto e diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é
cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na “II Jornada de Direito
Civil”, o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual o
dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de
prejuízo material.
Para concretizar tal dedução, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que “a
mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não
gera dano moral” (Ag. RG 303.129/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 28.05.2001).
De
rigor,
portanto,
acolhimento
parcial do inconformismo, para julgar a demanda parcialmente procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024048-52.2019.8.26.0224 - im
8
condenando-se a requerida a pagar a autora o valor do seguro contratado
(capital segurado), nos termos da apólice, descontado o valor da franquia lá
indicada, com incidência de correção monetária, conforme a Tabela Prática
desta Corte, e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados da data
em que comunicado o sinistro.
Em razão da sucumbência recíproca,
arcarão as partes, igualmente, com o pagamento das custas e despesas
processuais. Destarte, em sendo vedada a compensação de honorários nos
termos da norma vigente, fixo, equitativamente, a verba honorária em R$
500,00 para os patronos de cada uma das partes (CPC/15, artigos 85, §§ 2o,
8o e 14; e 86, caput).
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima esposados.
CESAR LACERDA
Relator